Tribunal: TJSP
Processo: 2033584-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que determinou a intimação dos executados para desocupação voluntária do imóvel, objeto da lide, bem como a realização do pagamento do débito apontado pela empresa exequente. Insurgência. Inadmissibilidade. V. Acórdão que apreciou o recurso de apelação no 0035286-66.2011.8.26.0224, que bem determinou a reintegração da empresa

Ementa:
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que determinou a intimação dos executados para desocupação voluntária do imóvel, objeto da lide, bem como a realização do pagamento do débito apontado pela empresa exequente. Insurgência. Inadmissibilidade. V. Acórdão que apreciou o recurso de apelação no 0035286-66.2011.8.26.0224, que bem determinou a reintegração da empresa agravada na posse do bem imóvel, sob pena de multa. Ausência de Trânsito em julgado. Recurso Especial que não possui efeito suspensivo. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2033584-29.2020.8.26.0000 Guarulhos - Voto 38940
VCA
Registro: 2020.0000642899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033584-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
FLAVIO SCHOPPAN e MARIA DE FATIMA ALMEIDA SCHOPPAN, é agravado
ENGECAP COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033584-29.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 38940 – VCA 2/4
Voto no 38940
Agravo de Instrumento no: 2033584-29.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravantes: Flavio Schoppan e Outra
Agravado: Engecap Comercial e Construtora Ltda.
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença. Decisão
guerreada que determinou a intimação dos executados para
desocupação voluntária do imóvel, objeto da lide, bem como a
realização do pagamento do débito apontado pela empresa
exequente. Insurgência. Inadmissibilidade. V. Acórdão que
apreciou o recurso de apelação no 0035286-66.2011.8.26.0224,
que bem determinou a reintegração da empresa agravada na
posse do bem imóvel, sob pena de multa. Ausência de Trânsito
em julgado. Recurso Especial que não possui efeito suspensivo.
Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por FLAVIO SCHOPPAN E OUTRA, nos autos dos embargos de
terceiro, em sede de cumprimento de sentença, movido por ENGECAP
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., contra a r. decisão de fls.
110, que determinou a intimação dos executados para desocupação
voluntaria do imóvel, objeto da ação principal, no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033584-29.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 38940 – VCA 3/4
como para efetuar o pagamento do débito indicado pelo credor no valor de
R$ 14.645,96, acrescido de juros e atualização monetária até o efetivo
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo da multa
de 10% e honorários de advogado de 10%, previstos no artigo 523 do
Código de Processo Civil.
Insurgem-se os Agravantes alegando que a r.
decisão deve ser reformada, pois a determinação foi efetuada em sede de
cumprimento de sentença provisório devendo ser aguardado o transito em
julgado da ação.
Por fim, requerem a concessão do efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
No caso em tela, irreparável a r. decisão
guerreada ao determinar a desocupação voluntária do imóvel, bem como o
pagamento do débito indicado pela empresa agravada, tendo em vista o
expresso o teor do v. acórdão que julgou o recurso de apelação no
0035286-66.2011.8.26.0224, determinando a reintegração da agravada na
posse do imóvel, objeto do lítigio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 94 autos
principais).
Deste modo, ainda que a referida ação, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2033584-29.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 38940 – VCA 4/4
tenha transitado em julgado, em razão da interposição de eventual recurso
especial, não é possível afastar a imediata devolução do bem imóvel para a
empresa agravada e obstar o pagamento do débito, tendo em vista que o
mencionado recurso não possui efeito suspensivo.
Logo, a r. decisão deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
E outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator